Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719131-54.2024.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO JOSÉ ROCHA MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. MAGISTÉRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTOS DE DESCONTOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, declarou a decadência do direito da Administração Pública de rever os pagamentos indevidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I e II, do CPC. A controvérsia envolve o recebimento indevido da gratificação TIDEM por servidor que mantinha vínculo empregatício simultâneo com instituições privadas de ensino, em descumprimento ao regime de dedicação exclusiva exigido pela legislação. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou a decadência da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se houve má-fé do servidor no recebimento da gratificação TIDEM, a justificar a restituição dos valores, com eventual abatimento dos descontos legais incidentes. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica quando comprovada a má-fé do servidor, como no caso em que, ciente das exigências legais para concessão da TIDEM, mantém vínculo remunerado com instituições privadas, violando o regime de dedicação exclusiva. 4. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário segue o Decreto no 20.910/1932 e tem início com a ciência da Administração sobre o fato gerador do dano, conforme a teoria da actio nata. A instauração do processo administrativo em 2016 e a posterior notificação do servidor em 2021 interromperam a contagem do prazo prescricional, não havendo prescrição a ser reconhecida. 5. Configurada a má-fé, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT. 6. O valor a ser ressarcido deve ser apurado com o abatimento dos montantes retidos pela Administração a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, por não terem sido efetivamente percebidos pelo servidor. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A devolução de valores pagos indevidamente a título de gratificação por erro administrativo é devida quando não comprovada a boa-fé objetiva do servidor. 2. Os valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária devem ser abatidos do montante a ser restituído ao erário, por não terem sido efetivamente repassados ao servidor. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, sustentando que a cobrança administrativa (ressarcimento ao erário) promovida pelo Distrito Federal está acobertada pelo manto da prescrição quinquenal. Defende, outrossim, que não foi observado o Tema 1.009/STJ ante a boa-fé no recebimento dos valores, que ocorriam pelo simples fato de trabalhar em regime de 40 horas. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 1° do Decreto 20.910/32, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Caracterizada a má-fé do apelado, não há que se falar em aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/19992, visto que o próprio dispositivo legal afasta a decadência em situações de comprovada má-fé” (ID 72148065). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/202 Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CONCESSIVO DE PROGRESSÃO DE PROFESSOR NÍVEL BÁSICO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO SOMENTE EM SEDE JUDICIAL. CONSTATADA A FLAGRANTE ILEGALIDADE (EVENTUAL FALSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO OU VÍCIO GRAVE QUE TORNE INCONSTITUCIONAL A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO). POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. [...] Em que pese, a argumentação da Administração Pública, o fato é que aplicável ao caso o que prescrevem os arts. 54 conjugado com o art. 63, § 2o, da Lei n. 9874/99, tudo em respeito aos princípios da confiança e boa-fé administrativas. Eis o teor dos dispositivos: [...] Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. [...] (REsp n. 2.075.387/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 11/10/2023). No mesmo sentido, confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.232.193/DF (Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 29/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). No que tange à tese acerca do recebimento de boa-fé, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.769.306/AL (tema 1.009), firmou a tese de que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que “A respeito, anota-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de os pagamentos indevidos pela administração por erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo de comprovada a boa-fé objetiva do servidor. A tese fixada no Tema Repetitivo 1.009, assim prevê: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (ID 72148065). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016